Tribunal: TJDFT
Processo: 0717605-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – APROVAÇÃO NO ENCCEJA E NO ENEM DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA – CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO – POSSIBILIDADE DE REMIÇÃO PELA FINALIZAÇÃO DA ETAPA DE ENSINO COM O ACRÉSCIMO DE 1/3 – IMPOSSIBILIDADE DE REMIÇÃO DOBRADA – MESMO FATO GERADOR – BIS IN IDEM.
1) Segundo o art. 126 da Lei de Execução Penal, “O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena”.
2) O CNJ, ao permitir a remição da pena através dos exames de certificação, nitidamente buscou ampliar a concessão do benefício, como forma de incentivar o preso ao aprimoramento pessoal através do estudo.
3) Se o fundamento da remição é o aprimoramento do detento, através do estudo, ainda que autônomo, é coerente a decisão segundo a qual a aprovação em dois exames distintos não implica necessariamente a remição dupla, se o conteúdo programático foi o mesmo.
4) Negado provimento ao recurso.